Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE TURISMO. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE NECESSÁRIA ASSISTÊNCIA PARA IMEDIATO RETORNO AO BRASIL DOS ADQUIRENTES DE PACOTE TURÍSTICO PORQUE UM DELES SE ACIDENTOU EM VIAGEM INTERNACIONAL. SEGURADO COM FRATURA NO BRAÇO. INDIFERENÇA NA BUSCA DE SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA. FALTA DE CONSIDERAÇÃO QUE OBRIGOU OS SEGURADOS A LIDAR SOZINHOS COM A SITUAÇÃO. REAÇÃO NEGATIVA DAS RÉS QUE ACRESCENTOU AO PROBLEMA INICIAL UM OUTRO. ANGÚSTIA E SOFRIMENTO SUBSTANCIALMENTE POTENCIALIZADOS PELA CONDUTA DAS RÉS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SEGURO DE VIAGEM. PASSEIO INTERROMPLIDO PARA TODA A FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem necessita de retorno de urgência ao país de origem para tratamento de fratura no braço decorrente de acidente em viagem turística, gerando situação de desespero e sofrimento ao marido, à filha e à acidentada acometida de dor, situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea.
1.2 Reparação patrimonial. Quantum. Indenização por dano moral mantida conforme quantificação estabelecia pelo juízo de origem. Arbitramento razoável porque consideradas as peculiaridades do caso concreto sem configurar enriquecimento sem causa.
2. Contratado seguro de viagem por todos os integrantes da família e interrompido o passeio em decorrência de acidente sofrido por um dos familiares/segurados, que quebrou o braço e precisou retornar ao Brasil onde realizou cirurgia, devem todos os segurados receber o prêmio ajustado.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.